Tribunal: TJDFT
Processo: 0704295-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
DESPACHO Intimem-se os agravantes e a agravada para que possam, no prazo de dez dias, exercer a faculdade de se pronunciar quanto à reapreciação do agravo interno. Em seguida, à Procuradoria de Justiça, a despeito de já ter sido cientificada (ID. 42999888). Após, retornem os autos à conclusão. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12